Tribunal: TJPA
Processo: 0816938-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816938-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO COM GESTÃO PLENA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, afastando sua obrigação de fornecer consulta médica com neuropediatra a criança/adolescente no âmbito de ação civil pública. A decisão agravada reconheceu a gestão plena em saúde do Município de Belém e, com base no Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178/SE), redirecionou a obrigação de fazer ao Município, afastando a multa cominatória anteriormente imposta ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo, à luz do Tema 793 do STF, o redirecionamento da obrigação de fornecimento de serviço médico especializado ao Município de Belém, em razão de sua gestão plena em saúde, afastando-se a imposição direta ao Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, mas admite que o juízo determine a quem se direcionará o cumprimento da obrigação, conforme a repartição administrativa de competências.

A decisão agravada apenas redireciona a obrigação ao Município de Belém, que possui gestão plena do SUS, conforme a Lei nº 8.080/1990 (arts. 17 e 18), sem excluir a responsabilidade subsidiária do Estado.

O redirecionamento visa à efetividade da medida judicial, considerando a competência técnica e organizacional do Município, sem suprimir o direito da criança ao atendimento especializado.

A decisão harmoniza os princípios da solidariedade federativa e da descentralização administrativa, promovendo equidade orçamentária entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com competência técnica e organizacional, conforme a gestão do SUS.

O redirecionamento da obrigação de fazer não exclui a responsabilidade subsidiária dos demais entes federativos, tampouco viola a solidariedade constitucional.

A descentralização da execução do serviço de saúde assegura maior efetividade à medida judicial e respeita a lógica federativa prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; CPC, arts. 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastando sua obrigação de fornecer consulta médica especializada com neuropediatra à criança/adolescente R.M.D.N., no âmbito de ação civil pública ajuizada pela Promotoria da Infância e Juventude da capital.

A decisão agravada reconheceu a
gestão plena em saúde do Município de Belém
, e, com base na
tese vinculante do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE)
, redirecionou o cumprimento da obrigação de fazer ao Município,
afastando a imposição da multa cominatória ao Estado
.

O entendimento adotado pela Relatoria está lastreado na repartição administrativa de competências e na responsabilidade técnica de execução dos serviços de atenção básica e ambulatorial.

O agravante sustenta que, apesar da previsão constitucional de descentralização, os entes federativos são
solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde
, não se justificando, a seu ver, o afastamento do Estado do Pará da obrigação determinada na origem. Afirma que a decisão compromete o acesso imediato ao serviço especializado e impõe ônus excessivo à criança necessitada.

Pede o provimento do agravo interno para reestabelecer a liminar conforme lançada pelo Juízo
a quo
, incluindo novamente o Estado do Pará na demanda, diante da sua responsabilidade solidária na concessão do tratamento.

Desnecessária a manifestação de mais de um órgão do Ministério Público (Recomendação 34 do CNMP).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação e aplicação do precedente vinculante do
Tema 793
, o qual consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde, mas
atribui à autoridade judicial a função de direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências
.

É justamente esse o núcleo de validade da decisão impugnada.

O direcionamento feito pela decisão monocrática não desonera o Estado de modo genérico, tampouco compromete a solidariedade constitucional.

O que se faz é o exercício da
prerrogativa judicial de organização concreta da execução do provimento jurisdicional
, com base em informações técnicas, orçamentárias e de gestão do SUS.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 8.080/1990, compete ao ente estadual
prestar apoio técnico e financeiro
, mas a
execução direta da atenção ambulatorial e especializada é atribuição do ente municipal
, conforme o art. 18 da mesma lei.

No caso concreto, o Município de Belém, que detém a gestão plena da saúde, é o responsável natural e direto pela prestação da consulta pleiteada.

Ademais, a decisão agravada
não inviabiliza a responsabilização subsidiária do Estado
, nem impede eventual ressarcimento, na forma do mesmo Tema 793, caso venha este a suportar indevidamente ônus que, pelas regras federativas, caberia a outro ente.

Trata-se de garantia de equidade e controle orçamentário entre os entes, e não de exclusão de responsabilidade perante o cidadão.

Portanto, não há ilegalidade ou contrariedade à Constituição na decisão ora combatida.

Ao contrário, ela promove o equilíbrio entre os princípios da solidariedade federativa e da descentralização da gestão do SUS, garantindo a efetividade da ordem judicial sem romper a lógica de repartição de encargos prevista em lei.

Por fim, quanto ao argumento de que o afastamento do Estado compromete o direito à saúde da criança,
ressalto que

a obrigação de atendimento não foi suprimida, mas sim redirecionada ao ente com capacidade organizacional e competência técnica para a sua prestação
, o que reforça a própria efetividade da medida judicial.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com base nos arts. 927, III e 932, IV, do CPC e no entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025